Tribunal: TJSP
Processo: 1050661-11.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO - VIOLAÇÃO A NORMA DE CARÁTER CONSUMERISTA - Sanção amparada no art. 22, do CDC (deixar de fornecer serviços públicos adequados e eficientes) - Processo administrativo que transcorreu regularmente – Ausência de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no proceder do órgão autuador – Aplicação dos Princípios da legitimidade e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO - VIOLAÇÃO A NORMA DE CARÁTER CONSUMERISTA - Sanção amparada no art. 22, do CDC (deixar de fornecer serviços públicos adequados e eficientes) - Processo administrativo que transcorreu regularmente – Ausência de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no proceder do órgão autuador – Aplicação dos Princípios da legitimidade e veracidade do ato administrativo – Razoabilidade na aplicação da pena base – Afastamento das circunstâncias agravantes, para cálculo da pena – Redução da multa – Condenação à pena de multa por litigância de má-fé mantida – Presença de requisitos autorizadores – Sentença reformada, em parte.
Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000966839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050661-11.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S.A., é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
- PROCON.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Lucas Mayall.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050661-11.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12526
Voto no 12526
Apelação no 1050661-11.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Telefônica Brasil S.A.
Apelada: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON-SP
MM. Juiz: José Gomes Jardim Neto
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
ATO
ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO - VIOLAÇÃO A
NORMA DE CARÁTER CONSUMERISTA - Sanção amparada
no art. 22, do CDC (deixar de fornecer serviços públicos
adequados e eficientes) - Processo administrativo que transcorreu
regularmente

Ausência
de
manifesta
ilegalidade
ou
arbitrariedade no proceder do órgão autuador – Aplicação dos
Princípios da legitimidade e veracidade do ato administrativo
Razoabilidade na aplicação da pena base
Afastamento das
circunstâncias agravantes, para cálculo da pena
Redução da
multa
Condenação à pena de multa por litigância de má-fé
mantida
Presença de requisitos autorizadores
Sentença
reformada, em parte.
Apelo parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Telefônica Brasil S.A.
(fls.554/577) contra a r. sentença de fls. 544/547, cujo relatório se adota e que, nos autos da
ação de rito comum, julgou improcedente a demanda, que objetiva suspender os efeitos de
penalidade aplicada, e, ao final, a declaração de nulidade do processo administrativo no
0956-0/14 e respectivo auto de infração; subsidiariamente, requer a redução da multa.
Condenada a autora, ainda, em litigância de má-fé, no percentual de 1% do valor da causa
e, diante da sucumbência, ao pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento
de honorários fixados segundo a aplicação do percentual mínimo do § 3o do art. 85 para o
correspondente valor da causa.
Postula a recorrente “seja recebido o presente recurso de apelação, para que
seja dado provimento ao presente recurso, reformando integralmente a respeitável
sentença, dando total procedência à demanda, para declarar a insubsistência e nulidade
do procedimento administrativo em tela, conduzido pelo apelado, haja vista todas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050661-11.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12526
irregularidades materiais e formais apontadas, condenando-o ao pagamento das custas e
honorários advocatícios. Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências,
requer, em atenção ao princípio da eventualidade, sejam consideradas as argumentações
tecidas nestes autos, para fins de que seja observado o princípio da proporcionalidade,
reduzindo-se a multa a patamar condizente com a conduta da apelante.” Ainda, impugna
a aplicação de multa por litigância de má- fé em seu desfavor.
Contrarrazões às fls. 584/602.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 608).
Eis o breve relato.
Como relatado, trata-se de Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por Telefônica Brasil S.A. em face da parte ré, Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor PROCON-SP, tendo como fundamento multa aplicada, decorrente do Auto
de Infração no 1847 Série D9, instaurado para apurar eventual infração às normas do
Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, descumprimento de atendimento às
reclamações formalizadas junto ao PROCON e ausência de resposta por vícios dos serviços
prestados, além de deixar de fornecer serviços públicos adequados e eficientes, violando,
assim, os artigos 18, caput, e 22, da Lei 8.078/90. A infração ao artigo 18 foi afastada no
julgamento do recurso administrativo, remanescendo, apenas, aquela referente ao artigo 22
do CDC. Pela infração, recebeu sanção pecuniária no importe de R$ 8.333.927,79 (oito
milhões, trezentos e trinta e três mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e nove
centavos fl.363), já computadas as agravantes de reincidência e caráter repetitivo das
infrações, o que ocasionou o acréscimo de 1/2 à pena base, limitada a multa ao máximo
estabelecido no artigo 57, § único, do Código de Defesa do Consumidor. Transitado em
julgado o processo administrativo e, não tendo havido pagamento da multa, o débito foi
inscrito na dívida ativa, conforme CDA 1.239.274.676, em 06/10/17 e ajuizada a respectiva
execução fiscal. Inconformada, ajuizou a presente ação anulatória de auto de infração,
pugnando pela insubsistência do auto de infração ou, subsidiariamente, a redução da multa
imposta, sustentando, em síntese: - que as notificações foram enviadas ao endereço
incorreto e por isso não pôde atender às reclamações; - que atendeu a todas as reclamações;
- ilegalidade na reunião de reclamações em um mesmo processo administrativo; -
inocorrência das infrações; - equivocada aplicação de agravantes; e - desproporcionalidade
da multa. Requer a anulação do auto de infração, ou, subsidiariamente, a redução da multa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050661-11.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12526
em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Trata-se, pois, em resumo, de ação anulatória de multa aplicada nos autos do
processo administrativo 0956-0/14 (fls. 47 e seguintes) no qual se imputou à autora,
inicialmente, conduta que infringiu os artigos 18, caput, e 22, da Lei 8.078/90, sendo que a
infração ao artigo 18 foi afastada no julgamento do recurso administrativo, remanescendo,
apenas, aquela referente ao artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.
Conforme se observa, a autora foi autuada pela Fundação de Proteção e Defesa
do Consumidor PROCON/SP, em 30.01.2014, conforme o Auto de Infração no 1847-D9
(fl. 48), nos seguintes termos:
“Constato que a empresa acima qualificada não atendeu às
reclamações formalizadas neste órgão de defesa do consumidor
sob os números 1375/13, 1729/13, 1780/13, 837/13, seguidas das
FAs 011310427-1, 0113012983-0, 0113012738-7 e 0113004747-3,
infringindo assim os artigos: 18 da Lei 8078/90, Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, por deixar de sanar os vícios
do produto ou serviço e o artigo 22 da referida Lei, por deixar as
concessionárias ou permissionárias de fornecer serviços públicos
adequados e eficientes.
Por tais condutas fica a autuada sujeita à sanção prevista nos
artigos 56, inciso I e artigo 57, da Lei n.o 8.078/90, sem prejuízo
das demais sanções previstas no artigo 56 da referida Lei.”
Por tais condutas, ao final do processo administrativo proferiu-se decisão que
julgou subsistente a autuação, no tocante à infração ao artigo 22 do CDC, aplicando multa
no valor de R$ 8.333.927,79 (oito milhões, trezentos e trinta e três mil, novecentos e vinte
e sete reais e setenta e nove centavos
fl.363), já computadas as agravantes de
reincidência e caráter repetitivo das infrações, o que ocasionou o acréscimo de 1/2 à pena
base, limitada a multa ao máximo estabelecido no artigo 57, § único, do Código de Defesa
do Consumidor.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050661-11.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12526
Segundo o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Contudo, esse
dispositivo deve ser aplicado em conjunto com o previsto no artigo 2o, também da
Constituição Federal. Confira-se: “São Poderes da União, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.
Assim, em verdadeira interpretação sistemática, tem-se que ao Poder Judiciário
cabe a análise das formalidades legais dos atos administrativos, não podendo, via de regra,
rever o mérito da decisão, a qual está inserida na esfera de discricionariedade do
administrador público.
Com efeito, apenas, se verificada a existência de manifesta ilegalidade ou
arbitrariedade, não deve prevalecer o quanto decidido pela Administração (STJ, AgRg no
AREsp 820.768/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, 2a T., j. 05.12.2017).
No caso em apreço, observa-se a regularidade do processo administrativo. O
Auto de infração (fl. 48), ademais, indica a data e horário da fiscalização - 30/01/2014, às
15h, e, a autora teve ciência acerca da penalidade e do demonstrativo de cálculo da multa
imposta em seu desfavor.
Avançando, no que tange à infração imposta à empresa apelante, como bem
decidido, é certo que a violação do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor está
baseada nas reclamações de consumidores, referidas no auto de infração (fls. 50/57, fls.
59/68, fls. 69/83 e fls. 84/94), que, supostamente não tiveram seus pedidos atendidos, não
havendo que se falar no alegado erro de premissa por parte do Juízo “a quo”, que bem
pontuou o objeto da demanda.
No aspecto, prevê o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”
Destarte, diz-se que a autora deixou de fornecer serviços públicos de forma
adequada e eficiente, inclusive, por não solucionar, com presteza, as reclamações dos
consumidores realizadas diretamente à empresa autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050661-11.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12526
E, a argumentação de que as notificações enviadas pelo PROCON do Guarujá,
onde foram registradas as reclamações, foram endereçadas para local (loja em Goiânia/GO)
distinto da sede da autora (São Paulo/SP), acarretando a nulidade do processo
administrativo, não merece prosperar, porquanto, de fato, como demonstrado, a empresa
recebeu as notificações (fls. 52, 66, 79, e 91) e, inclusive, apresentou respostas (fls. 56, 83,
87 e 92) e, também, participou de audiência, no caso da reclamação formulada por Sergio
Mateo (fl. 81). Ainda, verifica-se que, realmente, as reclamações foram efetuadas em
relação à Telesp Celular, cujo endereço, na ocasião, era aquele apontado nas
correspondências enviadas e que foram, comprovadamente, recebidas pela apelante. E, uma
vez incorporada a empresa reclamada pela apelante, foi observado o endereço atual por
ocasião da lavratura do auto de infração, que foi por ela impugnado, em observância ao
contraditório e à ampla defesa.
Prosseguindo, afirma a apelante que as reclamações dos consumidores, que
constituíram a premissa fática da autuação, foram todas solucionadas e por tal motivo seria
indevida a aplicação de multa, contudo, como bem decidido, apesar do atendimento a
algumas reclamações, tal se deu após submissão dos consumidores a seguidos protocolos,
ligações telefônicas e, reclamação junto ao PROCON.
Assim, de fato, tal circunstância não afasta a ilicitude da conduta da empresa.
Ainda, a reunião, no mesmo processo administrativo, de reclamações distintas,
ou seja, abordando situações individuais diversas, não enseja, por si, violação ao devido
processo legal. Isso porque, não há óbice legal para o agrupamento de reclamações em um
só auto se todas elas referem-se aos serviços prestados pela mesma empresa. Ademais, a
apelante, no caso, não demonstrou em que consistiria o suposto prejuízo sofrido. Verifica-
se que, na esfera administrativa, além de ter sido assegurada à empresa a oportunidade de
se manifestar em cada uma das reclamações, após a lavratura do auto da infração
apresentou defesa, o fazendo, também, em relação à decisão que julgou subsistente o auto
de infração.
No tocante às reclamações, em si, como bem resumido nas contrarrazões de
apelação:
“Lilian Aparecida Queiroz Fernandes (fls. 50-57): Relata a
consumidora, em 21/09/13, que, desde 15/06/13, sua linha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050661-11.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12526
telefônica (13) 3342-4203 não podia ser utilizada e que, inobstante
os vários contatos com a empresa, conforme protocolos 51783767,
20130038744227, 20131735022843, entre outros, não logrou êxito
na solução do problema, vez que os técnicos que compareceram e
informavam que o problema era na rede externa. Mesmo não tendo
utilizado a linha telefônica, continuou a receber as faturas para
pagamento.
A apelante respondeu informando ter providenciado o registro
para reparos da linha até a data de 18/09/13, tendo providenciado
o cancelamento da conta do mês 09/13 (fls. 56). Denota-se que a
apelante, mesmo após vários contatos da consumidora, não
providenciou os reparos da linha, deixando a consumidora por
mais de 03 (três) meses sem serviços telefônicos.
José Miguel Fagundes (fls. 59-68): o consumidor informou que
recebeu cobrança para pagamento de acordo celebrado com a
empresa, sem nunca ter tido serviços por ela prestados. Foram
identificadas várias linhas telefônicas em nome do consumidor,
sendo que ele desconhecia a existência, não tendo celebrado
nenhum contrato com a apelante.
Enviada correspondência à empresa para que esclarecesse a
origem do suposto acordo celebrado com o consumidor, sequer
houve resposta. Constata-se, também aqui, a má prestação de
serviços, vez que a autora atribuiu linhas telefônicas a pessoas que
sequer haviam solicitado seus serviços.
Sergio Mateo Galera Junior (fls. 69-83): em 06/13 solicitou a
instalação de uma linha telefônica (13) 3353-2675, que não foi
habilitada pela empresa.
Após vários contatos, conforme protocolos 2013176861470 e
746686714, a linha foi habilitada em 08/2013. Porém, a apelante
enviou as faturas de cobrança, mesmo sabedora de que os serviços
não estavam disponíveis para o consumidor. Notificada, a empresa
procedeu, em 12/2013, ao cancelamento das contas indevidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050661-11.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12526
enviadas ao consumidor.
Denota-se, assim, que a habilitação da linha somente foi efetuada
02 (dois) meses após a solicitação do consumidor, também
caracterizando a deficiência dos serviços.
Augusto dos Santos (fls. 84-94): o consumidor dirigiu-se a uma
das lojas da apelante com objetivo de adquirir um cartão
telefônico, tendo sido negada a venda, tendo sido orientado a
comprá-lo em banca de jornal, onde o preço é, sabidamente,
maior. Notificada a empresa, em resposta, pediu desculpas ao
consumidor e informou que pontuou e reorientou seus
funcionários. Reconheceu, portanto, a má prestação de serviços ao
consumidor.” (fls.591/593)
Destarte, observa-se que, como bem decidido, restou consubstanciada a má
prestação do serviço, violando o quanto disposto no artigo 22 do Código de Defesa do
Consumidor. Isso porque, se trata de má prestação de serviço de telefonia, sendo que as
reclamações não foram atendidas de imediato, submetendo os consumidores a longos
protocolos, o que demonstra além da deficiência na prestação do serviço em si, a
deficiência na resolução dos problemas daí decorrentes.
As reiteradas reclamações dos consumidores demonstraram que a apelante não
cumpriu seu dever de assegurar a adequada e eficiente prestação de serviços aos
consumidores (não realizou manutenção solicitada, em tempo razoável; efetuou cobrança
por serviço não prestado; permitiu o uso indevido de dados de consumidor para aquisição
de linha telefônica por terceiros de modo fraudulento e prestou atendimento deficiente).
Rejeita-se, portanto, a alegação de ausência de prova de violação da legislação
consumerista objeto da autuação.
Prosseguindo, não se olvida que a dosimetria da pena de multa é definida por
fórmula constante do art. 33 da Portaria no 45/15 do PROCON/SP, vejamos:
“Art. 33. A dosimetria da pena de multa será definida através da
fórmula abaixo, a qual determinará a Pena Base:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050661-11.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12526
"PE+(REC.0,01).(NAT).(VAN)=PENA BASE"
PE - definido pelo porte econômico da empresa;
REC - é o valor da receita bruta;
NAT - representa o enquadramento do grupo da gravidade da
infração (Natureza);
VAN - refere-se à vantagem.”
A multa é fixada levando em consideração, além de outros critérios, a
gravidade da infração e o porte econômico da empresa. E, de fato, cabe ao interessado
comprovar que os critérios objetivos adotados pelo PROCON se mostram equivocados,
não sendo o caso de redução da multa por fundamentação genérica de ausência de
proporcionalidade ou razoabilidade.
No caso, o valor da multa foi arbitrado com fundamento no art. 57, do CDC, e
Portaria Normativa Procon no 33/2009 e posteriores alterações, cujos critérios foram
explicitados no demonstrativo de cálculo (fl. 362), manifestação técnica (fls.334/360) e na
decisão que julgou subsistente o auto de infração (fl.268), permitindo que o valor final da
multa fosse, inclusive, impugnado pela empresa por meio de recurso administrativo sem
qualquer prejuízo à ampla defesa, observando-se que o PROCON-SP, inicialmente,
estimou a receita média da autora em R$ 2.750.000.000,00. O cálculo da pena base se deu
a partir da estimativa de faturamento, tendo sido a infração devidamente enquadrada no
grupo de gravidade III (alínea “c”, item “7”, do Anexo I, da Portaria 33/2009, com suas
alterações posteriores). E, durante o transcorrer do processo administrativo, a apelante não
apresentou documentos para comprovação de sua condição econômica. Corretas, pois, o
valor da receita estimada e a manutenção do valor da pena base (R$ 8.258.240,00 fl.
362).
No caso, ainda, houve aplicação de duas agravantes: (i) reincidência na prática
de infrações ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) caráter repetitivo da infração. O
resultado fez com que o valor inicialmente calculado fosse majorado em 1⁄2.
No entanto, considerando o valor máximo correspondente a três milhões de
vezes o valor da UFIR, estabelecido no parágrafo único do art. 57 do CDC, a aplicação das
agravantes resultou no valor final da penalidade de R$ 8.333.927,79 (fl. 363).
No particular, de fato, há certidão apontando a existência de processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050661-11.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12526
administrativo sancionatório finalizado em 25/01/2014 (fl. 249). E, nos termos do artigo
34, inciso II, alínea “a” da Portaria PROCON no 33:
“II - Consideram-se circunstâncias agravantes:
a) ser o infrator reincidente, considerada para tanto decisão
administrativa irrecorrível contra o fornecedor nos cinco anos
anteriores à constatação do fato motivador da autuação,
observando-se o disposto no § 3o, art. 59 da Lei no 8.078/1990;”
Assim, considerando que a constatação das infrações aqui apuradas se deu, em
relação a todas, no ano de 2013, e o trânsito em julgado da decisão administrativa apontada
na certidão de fl. 249 ocorreu, apenas, em janeiro de 2014, se mostra inviável a aplicação,
na espécie, da circunstância agravante da reincidência.
Nesse norte, já decidiu este E. Tribunal:
“APELAÇÃO
ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E
PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON Prestadora de serviços
de telecomunicações Descumprimento do dever previsto no art.
22 do Código de Defesa do Consumidor Aplicação de multa
Motivação deficitária do ato Penalidade calculada sem indicação
da devida fundamentação Reincidência que não se verifica
Nulidade do processo administrativo constatada Sentença de
improcedência reformada Recurso da autora provido Recurso da
ré prejudicado.” (Apelação no 1027807-03.2017.8.26.0577, 9a
Câmara de Direito Público, Desembargador Relator JEFERSON
MOREIRA DE CARVALHO, j. 28.08.2019)
Do mesmo modo, em relação à circunstância agravante de conduta de “caráter
repetitivo”, mesmo respeitando entendimento diverso, vê-se que o baixo número de
reclamações que serviram de base para a autuação (04) e a disparidade de condutas
irregulares apontadas naquelas, não permite a exasperação da pena com tal fundamento.
Em consequência, impõe-se o parcial provimento do recurso e, com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050661-11.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12526
afastamento das circunstâncias agravantes, acolher, parcialmente, o pedido, mantida a
aplicação da multa de R$ 8.258.240,00, que serviu de base (fl. 362).
No mais, não se olvida que a finalidade da pena é de cunho pedagógico. Sendo
assim, se justifica a utilização do porte econômico da empresa, para efeito de cálculo da
multa, uma vez que, quanto maior a empresa, maior é o número de consumidores que
adquirem daquela produtos e serviços, circunstâncias que potencializam o número de
pessoas sujeitas às irregularidades verificadas.
Prosseguindo, o Juízo “a quo” condenou a empresa por litigância de má-fé
com os seguintes fundamentos (fl.547):
“Em decisão de fl. 531, este magistrado abriu à autora a
possibilidade de se manifestar sobre a alegação trazida na inicial
de que as notificações foram enviadas a 'endereços totalmente
estranhos' a ela, em situação que classificou como 'kafkiniana', já
que o endereço era, conforme consulta deste magistrado no
Google Maps, de uma de suas lojas.
Seria em tese cabível a condenação em litigância de má-fé, porque
a narrativa da petição inicial de que se tratava de endereço
totalmente estranho à autora poderia realmente levar à anulação
da multa.
Pois bem. A resposta trazida na petição de fls. 534/541 não é
suficiente.
Em primeiro lugar porque o fato de haver milhares de
estabelecimentos não significa que a autora não poderia
simplesmente consultar seu sistema eletrônico para saber se era
endereço próprio. Note-se que este magistrado, que não tem
acesso ao sistema da autora, verificou que o endereço era de uma
de suas lojas simplesmente consultando o Google Maps.
Em segundo lugar porque não é verdade que é a mesma coisa ser
uma de suas lojas ou, em situação 'kafikniana', ser a notificação
enviada a 'endereços totalmente estranhos'. De fato, fossem
endereços totalmente estranhos, este magistrado teria acolhido a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050661-11.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12526
sua tese. Por ser isso uma mentira e constituir o endereço uma de
suas lojas, o argumento perde a força, suficientemente nesta
sentença a afastar o seu acolhimento. Assim, condeno a autora,
neste ponto, em 1% do valor da causa, nos termos do inc. II do art.
80 do CPC”.
Com razão, porquanto se observa que afirmou, a empresa-apelante, que o
endereço de uma das suas lojas não era de seu conhecimento (ainda que não fosse filial ou
sucursal). E, conforme restou demonstrado nos autos (fls. 56, 83, 87 e 92), a utilização do
termo “desconhecido” foi feita de forma a buscar a nulidade do procedimento, induzindo o
julgador a erro, caracterizando a proposital alteração da verdade dos fatos (art. 80, inciso
II, do CPC).
Deve ser mantida, portanto, no aspecto, a condenação da empresa nos termos
da r. sentença.
Por fim, considerando que o PROCON sucumbiu em porção mínima, mantém-
se a distribuição dos ônus da sucumbência da r. sentença e, nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC, majora-se a verba honorária devida pela sucumbente em 1% para a primeira faixa
prevista no § 3o, inciso I, do artigo 85, do CPC, considerado o percentual fixado na r.
sentença e observando-se que não houve insurgência da apelante quanto ao montante
fixado no primeiro grau de jurisdição.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, afastando a
aplicação das circunstâncias agravantes no cálculo da pena e reduzindo o valor da multa
para R$ 8.258,240,00, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator